Tribunal: TJES
Processo: 5008658-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008658-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra possível ato coator em que a paciente alega constrangimento ilegal por não ser concedida a prisão domiciliar em sede de processo de Execução Penal. Argumenta que sua filha menor está sob cuidados da avó. A juíza fundamentou o indeferimento na ausência de imprescindibilidade da paciente para os cuidados da filha e na existência de infraestrutura adequada na unidade prisional para atender a paciente, que é gestante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é via processual adequada para impugnar decisão relacionada à Execução Penal, especialmente quando cabível Agravo de Execução; (ii) verificar se há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é cabível como substituto do recurso de Agravo de Execução, conforme estabelece a Lei de Execução Penal (art. 197) e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, que visam evitar a banalização do remédio constitucional.

4. A questão levantada pela paciente, relacionada ao indeferimento de prisão domiciliar, é própria do âmbito da Execução Penal, devendo ser tratada pelo recurso cabível, que no caso é o Agravo de Execução.

5. Não se constata qualquer ilegalidade flagrante ou manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e amparada por precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para impugnar decisões no âmbito da Execução Penal, quando há recurso específico previsto, como o Agravo de Execução.

2. A inexistência de ilegalidade manifesta afasta a possibilidade de concessão de ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 22.02.2022, DJe 02.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008658-89.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 04/09/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZAS,
contra possível ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução penal nº 2000829-80.2021.8.08.0011.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal que a paciente encontra-se sofrendo, deriva do indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar pela douta magistrada
a quo.

Pedido de liminar indeferido (Id. 8897455).

A autoridade apontada coatora prestou as informações solicitadas (Id. 8986207).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus (Id. 9028896).

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2024.

*

A SRA. ADVOGADA ALINE BARROS RIGO:-

Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Walace Pandolpho Hiffer, ilustres membros da Segunda Câmara Criminal, e o eminente Relator Marcos Valls Feu Rosa.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriela Cipriano da Silva Souza, cuja situação demanda a devida atenção e sensibilidade deste respeitável Tribunal.

A questão central desse caso, é a necessidade da concessão da prisão domiciliar para a paciente, que está no seu oitavo mês de gestação.

Com relação ao parecer da Procuradoria, que opinou pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, eu entendo. Mas esse é um caso bem particular, não haveria tempo necessário para julgar o recurso próprio, a criança pode nascer a qualquer momento, inclusive, agora.

Com relação à época da prisão, a Gabriela estava cumprindo pena em regime semiaberto, e durante essas saídas temporárias, acabou engravidando do seu atual companheiro.

Quando a Paciente cumpriu toda sua pena, ganhou o alvará de soltura, e chegou em casa, com cinco meses de gravidez. Foi um momento muito esperado pela família, com direito a comemoração, as roupas do neném foram compradas, tudo estava voltando ao normal, quando de repente...No mesmo dia, os Policiais chegaram na casa de Gabriela, e a prenderam, sob o argumento de ter um mandado de prisão de um processo lá de 2015.

A paciente já tinha cumprido sua pena, constituído nova família, casou-se com outro companheiro, que não tinha envolvimento algum com o crime e, em alguns instantes, teve seu mundo, seus planos, seus sonhos, desmoronando mais uma vez.

Na última sexta-feira estive pessoalmente no Presídio para visitar a paciente. E a situação atual dela é a seguinte: Gabriela está no 8º (oitavo) mês de gestação, ela está com a pressão muito alta, o que é preocupante, pois sabemos os riscos de uma grávida nessa situação, não apenas para ela, mas para a criança também.

Ela não sabe o peso da criança, ela não sabe o tamanho da criança, ela tem pouquíssimas informações sobre seu filho. Ela fez apenas um ultrassom durante toda a gestação. Ela presume que a criança está bem, porque ela sente ele chutando, e ela se desespera quando o contrário acontece.

Eminente Relator, Marcos Valls Feu Rosa, o que venho aqui pedir aqui hoje, não é a absolvição, muito menos o perdão da pena, o que peço aqui hoje, é apenas a prisão domiciliar, em razão da fragilidade do momento.

Peço por uma mulher grávida, peço por um bebê que pode nascer ainda hoje, a qualquer momento dentro de uma cadeia.

Peço que julguem com o coração. Esse é o meu requerimento.

Obrigada pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao eminente Relator, para o seu voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Apesar da brilhante sustentação oral oferecida pela ilustre advogada, mantenho o meu entendimento aqui registrado no meu voto.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZAS,
contra possível ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução penal nº 2000829-80.2021.8.08.0011.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal que a paciente encontra-se sofrendo, deriva do indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar pela douta magistrada
a quo.

Pedido de liminar indeferido (Id. 8897455).

A autoridade apontada coatora prestou as informações solicitadas (Id. 8986207).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus (Id. 9028896).

A Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem, haja vista a inadequação da via eleita uma vez que estamos diante do uso do
Habeas Corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, bem como extrai-se das informações prestadas pela dita autoridade coatora (Id. 8986207) a paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignada com a decisão (mov. 428.1 dos autos da execução) que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois a filha menor da paciente está sob os cuidados da avó materna, o que demonstra que a paciente não é imprescindível aos cuidados da menor. Ademais, a magistrada de primeiro grau também fundamenta sua decisão no fato de que a CPFCI (unidade prisional em que a paciente está custodiada) conta com setor de maternidade devidamente equipado para atender às necessidades da paciente que é gestante.

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus
não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na primeira instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Não obstante o brilhantismo do voto de Vossa Excelência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Acompanho o voto do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008658-89.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZAS
,
contra possível ato coator praticado pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução penal nº 2000829-80.2021.8.08.0011.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal que a paciente encontra-se sofrendo, deriva do indeferimento de seu pedido de prisão domiciliar pela douta magistrada
a quo.

Pedido de liminar indeferido (Id. 8897455).

A autoridade apontada coatora prestou as informações solicitadas (Id. 8986207).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus (Id. 9028896).

A Procuradoria sustenta pelo não conhecimento da ordem, haja vista a inadequação da via eleita uma vez que estamos diante do uso do
H
abeas Corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, bem como extrai-se das informações prestadas pela dita autoridade coatora (Id. 8986207) a paciente está a discutir questão essencialmente vinculada à Execução Penal, se mostrando irresignada com a decisão (mov. 428.1 dos autos da execução) que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois a filha menor da paciente está sob os cuidados da avó materna, o que demonstra que a paciente não é imprescindível aos cuidados da menor. Ademais, a magistrada de primeiro grau também fundamenta sua decisão no fato de que a CPFCI (unidade prisional em que a paciente está custodiada) conta com setor de maternidade devidamente equipado para atender às necessidades da paciente que é gestante.

Seguindo esse raciocínio, como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus

não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na primeira instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Por fim, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não conhecimento da impetração.